Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. INOCORRÊNCIA. PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de cobrança de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve contrato verbal oneroso de prestação de serviços para fins de cobrança de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a questão preliminar de nulidade da sentença porque presente a fundamentação pela qual não considerou que o contrato firmado entre as partes ocorreu de forma onerosa.
4. Para a caracterização do negócio jurídico oneroso, além da comprovação da prestação dos serviços, se fazia imprescindível a demonstração das condições que o modularam e, principalmente, do pacto quanto à obrigação ao pagamento da remuneração.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.